Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738591-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora